Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. OMISSÃO POLICIAL. ABORDAGEM DE TRÂNSITO. ATUAÇÃO. DILIGENTE. PROTOCOLOS. CUMPRIDOS. ATO ILÍCITO. AUSENTE. NEXO CAUSAL. ROMPIDO. LAPSO TEMPORAL. ATOS DE TERCEIRO. CAUSALIDADE ADEQUADA. TEMA 362/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Distrito Federal, decorrente de alegada omissão de agentes policiais em procedimento de identificação de indivíduo que, dias após abordagem, cometeu crimes graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração da responsabilidade civil do Estado por omissão policial, notadamente quanto à existência de ato ilícito na atuação dos agentes e à presença de nexo causal direto e imediato entre a conduta estatal e os danos morais sofridos por familiares das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação dos agentes policiais, em contexto de abordagem administrativa de trânsito, é considerada diligente e dentro dos protocolos legais e técnicos disponíveis, não configurando ato ilícito omissivo, especialmente quando o indivíduo fornece dados que, à época, não geraram fundada suspeita de falsa identidade ou existência de mandado de prisão.
4. O rompimento do nexo causal entre a alegada omissão estatal e o evento danoso é evidenciado pelo lapso temporal significativo entre a abordagem policial e a prática dos crimes, bem como pela autonomia da conduta criminosa de terceiro, que se evadiu e praticou atos autônomos e imprevisíveis.
5. A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, exige um liame direto e imediato entre a conduta e o dano, não se configurando a responsabilidade estatal quando há interrupção da cadeia causal por fatos supervenientes e independentes.
6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 362 (RE 608.880/MT) afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado quando não demonstrado nexo causal direto entre a fuga de foragido e crime praticado posteriormente, aplicando-se o mesmo raciocínio à liberação administrativa de indivíduo que, dias depois, comete delitos.
7. Embora o dano moral sofrido pelos familiares das vítimas seja inegável e de grande monta, a ausência de ato ilícito estatal e, principalmente, o rompimento do nexo causal impedem a configuração do dever de indenizar por parte do ente federativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A responsabilidade civil do Estado por alegada omissão policial na identificação de indivíduo não se configura quando a atuação dos agentes é considerada diligente e dentro dos protocolos, e, sobretudo, quando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano é rompido por lapso temporal e atos autônomos de terceiro, conforme a teoria da causalidade adequada e o entendimento do STF no Tema 362, ainda que o dano moral seja comprovado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 186; CP, art. 307; CTB, art. 165-A; CPP, art. 6o, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 362 (RE 608.880/MT); TJDFT, Acórdão 1983286, 0700619-57.2023.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; Acórdão 1636519, 0703389-91.2021.8.07.0018, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 17/11/2022.